Tribunal: TJDFT
Processo: 0730788-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0730788-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: SIMONE SOARES DE OLIVEIRA SANTANA 82693404134 D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central – SICOOB – pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, em cumprimento de sentença proferida em processo monitório, indeferiu pedido de expedição à Receita Federal do Brasil para aferir se a sociedade empresária administrada pela recorrida encontra-se auferindo rendimentos, por considerar que incumbe à credora as providências necessárias para localização de bens passíveis de constrição, bem assim porque já foram realizadas as diligências atribuíveis ao juízo para localizar bens penhoráveis, sem êxito. Além disso, determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório para que aguarde o prazo suspensivo de um ano. Nas razões de agravo, a recorrente afirma que, mediante consulta ao cadastro de optantes ao simples nacional, verificou que a agravada integra sociedade empresária unipessoal, bem assim que, tendo o prazo para a apresentação de declaração de imposto de renda de pessoa jurídica findado em 30/6/25, a medida requerida – expedição de ofício à Receita Federal para aferir se tal sociedade empresária está desempenhando suas atividades – é viável para a busca de bens penhoráveis em nome da devedora, sua administradora. Sustenta que a decisão agravada afronta ao dever de cooperação para que se alcance a prestação jurisdicional em prazo razoável e à primazia do interesse do credor na execução. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar a expedição do ofício requerido e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se a tutela liminarmente deferida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Apresenta-se o perigo de dano processual, pois, como é possível antever do teor da decisão interlocutória impugnada, foi determinada a paralização do feito, sem que se tenha realizado a medida que a agravante sustenta ser viável para que se encontre bens penhoráveis em nome da devedora. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia à recorrente, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Com efeito, observa-se dos autos de referência, sobretudo da decisão de ID no 206635460, que já foram tentadas todas as diligências disponíveis ao Juízo para a busca de bens penhoráveis em nome da devedora, mediante consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e, inclusive, INFOJUD, por meio do qual se verifica a existência de declaração de bens em nome da devedora ou de recebimento de valores pela referida pessoa física nos exercícios objeto da consulta. Por outro lado, considerando-se a autonomia entre a pessoa física e a pessoa jurídica, em princípio, a requisição de informações à Receita Federal sobre a existência de faturamento declarado da sociedade empresária gerida pela executada teria como pressuposto prévia desconsideração inversa da personalidade jurídica, que, do seu turno, pressupõe, não apenas a instauração do correspondente incidente, como também a prova do preenchimento dos requisitos legais. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator